Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Segundo os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil, a fixação dos alimentos decorre das necessidades do alimentando e da possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades básicas.
2. No caso concreto, o alimentando não demonstrou ter havido profunda modificação das suas necessidades ou que tenha ocorrido incremento na capacidade financeira do alimentante a ponto de justificar a pretendida majoração dos alimentos.
3. É dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, IV, do Código Civil, e a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC).
4. Apelação não provida. Unânime.